Tribunal: TJDFT
Processo: 0724129-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724129-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho 1. A agravante informa que há erro material quanto à decisão recorrida (ID no 48081439), pois a insurgência tem por objeto o ato judicial registrado no ID no 161742980 dos autos de origem. 2. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO